Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-30.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIRA - CPF: 008.014.591-41 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIRA - CPF: 008.014.591-41 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Leilão Extrajudicial. Falta De Intimação Pessoal Do Devedor. Nulidade Reconhecida. Imóvel Alienado A Terceiro De Boa-Fé. Art. 30, Parágrafo Único, Da Lei 9.514/97. Impossibilidade De Repetição Do Procedimento Expropriatório. Conversão Em Perdas E Danos.
Dois Embargos Acolhidos Com Efeitos Modificativos
.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória ajuizada por devedor fiduciante visando invalidar consolidação da propriedade e leilões do imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal para as hastas.

2.
Sentença de improcedência

mantida quanto à consolidação
,

em apelação,
com a
anula
ção
dos leilões por
falt
a
de comprovação da ciência inequívoca do devedor.

3.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, invocando contradição e omissão quanto a posterior alienação do bem e aplicação do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se a posterior alienação do imóvel e a aplicação do art. 30, parágrafo único, da Lei nº
9.514/97 configuram vício de omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a nulidade dos leilões por falta de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

5.
O art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, impede a desconstituição da propriedade transferida a terceiro de boa-fé, impondo a solução por perdas e danos.

6
. A venda posterior ao reconhecimento da nulidade dos leilões torna inexequível a repetição do procedimento expropriatório.

7
. Embargos de declaração podem ter efeitos modificativos para adequar os efeitos práticos da decisão à realidade fática e jurídica, sem rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ambos os
Embargos de
D
eclaração
acolhi
dos

com efeitos modificativos para substituir a ordem de repetição dos leilões pela condenação da credora fiduciária à devolução integral dos valores pagos no contrato, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora, na forma a ser apurada em cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"
A alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, após a nulidade dos leilões extrajudiciais, impede a repetição do
procedimento, devendo a reparação do devedor fiduciante ocorrer exclusivamente por perdas e danos
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 9.514/97, art. 30, parágrafo único; CPC,
arts
. 499 e seguintes; CC, art. 406.

R E L A T Ó R I O

EMBAGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1001406-30
.20
2
3
.8.11.00
41

São 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração
, com pedido de efeito modificativo,
opostos em virtude do
Acórdão proferido no ID 299083858
que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
interposto por

Guilherme Ribeiro de Cerqueira

e
anul
ou
os leilões extrajudiciais
d
o
imóvel de matrícula nº 123.745, mantendo, entretanto, a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda
.

Nos Embargos apresentados por
Guilherme Ribeiro de Cerqueira
,
com pedido de efeitos modificativos,
arguiu

que o acórdão incorreu em contradição ao partir da premissa de que os leilões foram “sem arrematação” ou “infrutíferos”
.

Asseverou
que
a matrícula atualizada do imóvel comprova
que houve
a
aquisi
ção
do bem
por
terceiro de boa-fé
pel
o
valor de R$ 580.000,00
(quinhentos e oitenta mil reais)
, fato posterior aos leilões e
que
foi
olvidado
pelo julgado
.

Arguiu
que tal circunstância inviabiliza o cumprimento da decisão
judicial (renovação dos leilões)
, pois o imóvel
já
não se encontra na esfera de disponibilidade da embargada
.

No mais, disse
que, sanada a contradição, impõe-se atribuir efeitos infringentes aos embargos
para
converte
r
a anulação dos leilões em restituição dos valores pagos pelo
E
mbargante, devidamente corrigidos, como pedido subsidiário formulado na
A
pelação
.

Requer
eu
, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com modificação do dispositivo
e
substitui
ção d
a
repetição dos atos de leilão pela condenação em indenização.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato (ID
303246438).

Já nos Embargos apresentados
p
ela

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.
,
sustenta que o acórdão é contraditório porque, após a consolidação da propriedade, a lei determina que ações sobre vícios procedimentais de leilão devem ser resolvidas em perdas e danos, conforme o art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97.

Argument
ou
que
o
imóvel já foi vendido a
terceiro
e objeto de nova alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal
.

Sustentou que
a
anulação e repetição dos leilões gera insegurança jurídica e prejudica terceiros de boa-fé
.
Q
ue
a
solução correta
é
manter a consolidação, validar a alienação e
condenar a credora a devolver as parcelas pagas pelo devedor, com base em perdas e danos
.

Requere
ra
m
,
também
,
prequestionamento do art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97 para eventual recurso especial.

Nas c
ontrarrazões
anexadas
no ID 301999356
,
o
embargado
Guilherme Ribeiro de Cerqueira
manifesta concordância integral com a tese da embargante quanto à aplicação do art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, diante da venda a terceiro e da necessidade de preservar a segurança jurídica.

Requer que, na conversão em perdas e danos, seja assegurada a devolução integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora, para evitar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Guilherme Ribeiro de Cerqueira

ajuizou
A
ção
A
nulatória de leilão extrajudicial para invalidar a consolidação da propriedade e os leilões referentes ao imóvel de matrícula nº 123.745
.

Alegou falta
de intimação pessoal sobre as datas das hastas,
o que inviabilizou o exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97.

O imóvel havia sido adquirido por compromisso de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. Após a mora do devedor e a intimação para purgação, a propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária.

Realizaram-se dois leilões, ambos sem arrematantes,
para os quais
o devedor sustentou não ter recebido notificação válida.

O
Juiz
de 1º grau julgou improcedente
os pedidos
, reconhece
u
a regularidade de todo o procedimento, inclusive a intimação.

Em
sede de
apelação, o
Colegiado
manteve a consolidação da propriedade, mas anulou os leilões por entender não comprovada a ciência inequívoca do devedor
. Na ocasião,

fundament
ou-se
que ambos foram realizados em 07 e 11/10/2022 sem arrematação.

Inconformadas, ambas as partes embargaram.

A
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda
sustenta contradição entre a determinação de repetição dos leilões e a regra do art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, tendo em vista que, após a consolidação da propriedade e diante da alienação do imóvel a terceiro
de boa-fé, com registro da a
quisição
na matrícula do imóvel
, a solução deveria se dar exclusivamente em perdas e danos.

Alega que o bem foi transferido a
o casal
Marcelo Amorim Marchiori
e
Gláucia Aparecida Soares Miranda
,
e submetido a nova alienação fiduciária para a Caixa Econômica Federal, o que tornaria inexequível a ordem de repetição dos leilões.

Com suporte nesse argumento, r
equer a modificação do julgado para que a nulidade reconhecida seja
convertida
em condenação à devolução das parcelas pagas pelo devedor fiduciante.

Por sua vez, o
devedor fiduciante

Guilherme Ribeiro de Cerqueira
opôs embargos de declaração apontando contradição fática
. Afirmou que
o acórdão teria partido da premissa de que os
leilões foram “sem arrematação”, quando a matrícula
atualizada
demonstra que o imóvel foi
posteriormente
alienado a terceiro.

Sustenta que essa premissa equivale a erro material e torna inexequível a ordem de repetição dos leilões.

Tal qual a credora fiduciária, p
ede
a concessão de
efeitos infringentes para substituir a determinação
de renovação dos leilões em
condenação da credora fiduciária à restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Pois
bem.
O ponto central d
e ambos os Embargos de Declaração
é verificar se há vício no acórdão capaz de justificar o acolhimento, notadamente sob a
tese
de contradição e omissão quanto à realidade registral superveniente à realização dos leilões.

No caso,
n
o
acórdão embargado reconheceu a nulidade dos leilões por
falt
a
de intimação pessoal do devedor,
tendo sido
registrado que
, em ambas as datas oficialmente agendadas para o ato,

os leilões
ocorreram
“sem arrematação”.

A consolidação da propriedade
em nome do credor fiduciário
foi mantida.

Ocorre que, conforme a matrícula atualizada
,
documento dotado de fé pública e não impugnado, o imóvel foi alienado a terceiro e submetido a nova alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal
.

Tal fato
ocorreu
após os dois leilões inicialmente infrutíferos
; a despeito disso,

dúvidas não há que
a venda posterior a terceiro de boa-fé
inviabiliza material e juridicamente a repetição do procedimento expropriatório, por
que
não integra
mais
o patrimônio da credora fiduciária.

Ao determinar a repetição dos leilões,
a
decisão embargada

partiu de premissa fática incompatível com a prova dos autos.
Vale dizer, a
consequência prática é que o comando judicial se tornou inexequível, criando insegurança jurídica e potencial conflito com direitos de terceiros adquirentes de boa-fé.

Registra-se que a
situação não implica rediscussão do mérito
,
pois
a
nulidade dos leilões permanece reconhecida, mas exige a adequação dos efeitos práticos da decisão à realidade fática e jurídica, o que se enquadra na hipótese excepcional de embargos de declaração com efeitos modificativos, prevista na jurisprudência consolidada do STJ.

Com efeito, o
art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, visa evitar a desconstituição de cadeias dominiais consolidadas
e
determina que, uma vez averbada a consolidação, as controvérsias acerca de requisitos procedimentais do leilão
,
ainda que envolvendo a exigência de notificação pessoal
,
sejam resolvidas em perdas e danos quando o imóvel se encontr
ar
na esfera de terceiro de boa-fé.

Assim, a solução mais compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proporcionalidade é
converter
a obrigação de refazer os leilões
em
condenação da credora fiduciária ao pagamento de indenização correspondente à devolução integral dos valores pagos pelo devedor fiduciante, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora, na forma que será apurada em cumprimento de sentença, aplicando-se as regras do art
igo
499 e seguintes do CPC.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PURGA DA
MORA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 26 LEI Nº 9.514/
97.
BEM ARREMATADO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE". IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E
DANOS.

- Antes de promover atos expropriatórios cabe ao credor notificar pessoalmente o devedor para a purgação da mora, conforme dispõe o artigo 26 da Lei nº 9.514/97 - Não sendo possível o restabelecimento do "status quo ante" correta solução de conversão da obrigação em perdas e
danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000200382604004 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)
.

Quanto
a
os consectários legais,
tal
qual
decidido pela Corte Especial do STJ
,
n
os casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação
(ou de cada desembolso)
e a da citação.

Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho

ambos os
E
mbargos de
D
eclaração,
agrego
efeitos modificativos
, para:

-
Sanar
a contradição e a omissão constatadas, reconhecendo que o imóvel objeto da lide foi alienado a terceiro
s de boa-fé
e não integra o patrimônio da credora fiduciária, tornando inexequível a determinação de repetição dos leilões.

-
Manter
o reconhecimento da
consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do credor fiduciário e da
nulidade dos leilões extrajudiciais declarada no acórdão embargado.

-
S
ubstituir
a
ordem
de repetição dos leilões pela condenação da credora fiduciária ao pagamento, ao devedor fiduciante, de indenização equivalente à devolução integral dos valores pagos no contrato de financiamento, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora, observando-se, para a apuração e liquidação, as regras do art. 499 do CPC e seguintes, na fase de cumprimento de sentença.

Fica mantida a distribuição do ônus da sucumbência, por não ocorrência da alteração substancial do cerne da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025